Tribunal: CARF
Processo: 15215.720121/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720121/2015-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE ITAOBIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O Auto de Infração (fl. 03) foi lavrado em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, conforme informa o Relatório Fiscal (fls. 31 a 35).
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 31 a 35), o Município de
Itaobim/MG deixou de fornecer ao INSS, por intermédio do órgão competente, relação mensal
referente aos meses de 07/2010 a 03/2015, de todos os alvarás para construção civil e
documentos de habite-se concedidos conforme determina o art. 50 da Lei n. 8.212 de 24/07/1991
com a redação dada pela Lei n. 9.476 de 1997, regulamentado pelo art. 226 do Decreto n. 3.048
de 1999.
Na Impugnação (fl. 41 a 55), aduz que para penalização por descumprimento de
obrigação acessória, não poderia ter concorrido para a inadimplência. Afirma que isto decorreu
de impropriedades no próprio sistema da Receita Federal, que impossibilitou a remessa dos
dados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720121/2015-18
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720121/2015-18

Ressalta que os arquivos foram gerados em suas datas respectivas para o devido
envio à Receita Federal conforme Print de tela dos arquivos com as respetivas datas e hora de
criação.
Alega que os e-mails que seguem colacionados comprovam que o Departamento
Municipal de Urbanismo e Fiscalização vem buscando reiteradamente, junto à Receita Federal,
os mecanismos necessários para solucionar os problemas verificados no Programa Sisobrasnet,
e que impediram o envio tempestivo dos dados. Colaciona mensagens trocadas com a Receita
Federal e envio de alguns arquivos, que datam de 06/2014 a 11/2014.
Afirma que em momento algum houve a omissão do Município quanto ao envio
das informações à Receita Federal, sendo impossibilitado o envio única e exclusivamente por
falhas no Programa SisobraPref (Sisobranet).
O Acórdão 108-030.151 – 14a TURMA/DRJ08 (fl. 159 a 171) julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Na decisão ressaltou-se que (fl. 166) o e-mail colacionado, datado de 07/10/2015,
que se refere ao atendimento a intimação fiscal, confirma que desde 2010 o contribuinte não
conseguiu bem cumprir com sua obrigação acessória no tocante ao envio dos arquivos em
questão. E que a autoridade fiscal informa, em seu relatório, ter havido uma comunicação prévia
da Receita Federal em 28/04/2014 alertando o contribuinte sobre a obrigação acessória, sendo
que o procedimento fiscal só teve início em 13/02/2015, não tendo o Município, apesar do tempo
decorrido, apresentado os comprovantes de transmissão solicitados:
A legislação prescreve para o Município a obrigação de enviar, mensalmente,
relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos, em
arquivo digital, mas nenhum fora enviado no mês correspondente.
Conforme relata a autoridade fiscal, a Prefeitura Municipal de Itaobim, através de
Ofício datado de 28/04/2014, assinado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Governador Valadares/MG, recebido em 06/05/2014, foi alertada sobre a obrigatoriedade do
encaminhamento à Receita Federal do Brasil - RFB, até o dia dez do mês seguinte à emissão
dos documentos em questão, em meio digital, através do aplicativo SISOBRAPREF.
Informa ainda a autoridade fiscal que o procedimento fiscal teve início em
13/02/2015, e apesar de intimada e anteriormente alertada constatou-se conforme Relatório
Gerencial do sistema SISOBRAGER a ausência total de transmissão à RFB.
É fato que problemas podem ocorrer e houve tentativa do contribuinte de resolver
a situação apresentada, porém é fato também que as tentativas de regularização só ocorreram em
2014, conforme comprovam os documentos anexados na impugnação, sendo que o e-mail
colacionado, datado de 07/10/2015, que se refere ao atendimento a intimação fiscal, também
confirma que desde 2010 não conseguiu bem cumprir com sua obrigação acessória no tocante ao
envio dos arquivos em questão. Portanto, desde 2010 não conseguia transmitir, mas só foi tentar
resolver após ser previamente alertado pela RFB em 2014, sendo que intimado em 2015 ainda
não havia solucionado o problema.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720121/2015-18

Não pode, julgou-se então, transferir a responsabilidade alegando falha do
programa SISOBRAPREF, uma vez que inclusive confessa que havia problemas desde 2010,
que sequer tentou resolver desde aquela época.
O Município de Itaobim protocolou “Exceção de pré-executividade” em
19/12/2022 (fl. 181-182) à Delegacia da Receita Federal, em que aduz que enviou todos os
documentos inerentes ao caso; que somente em dezembro de 2022 teve oportunidade processual
de apresentação dos documentos em anexo; pede a anulação da multa aplicada e, liminarmente, a
suspensão do prazo para adesão referente ao abatimento proporcional do valor cobrado até o
julgamento da peça processual. Em seguida, anexa Recibo de Entrega e Relação de Alvarás e
Habite-se (fls. 183 a 373).
No Despacho de Encaminhamento (fl. 374) consta que o interessado apresentou
em prazo de recurso voluntário a petição, e que se identificou a solicitação do cancelamento das
multas aplicadas. Também afirma que a DRJ suspendeu o crédito tributário para julgamento da
lide.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Quanto a possibilidade de representação da peça (fl. 182) por “Jonathan de Souza
Vieira – Procurador Jurídico do Município de Itaobim” não consta um único documento de
identificação ou mesmo de procuração do contribuinte, dando poderes de representação.
Ainda que haja entendimento no Conselho de que o reconhecimento da assinatura
aposta e a apresentação dos documentos de identificação sejam dispensáveis (vide Acórdão no
2001-004.147, de 24/03/2021, de relatoria do Conselheiro André Luis Ulrich Pinto), é imperioso
que sequer haja um documento que outorgue poderes de representação ao representante do
contribuinte.
A falta de procuração válida impede o conhecimento do recurso voluntário por
não cumprimento aos requisitos legais de admissibilidade do recurso.
Dada a Súmula CARF no 129, aprovada pelo Pleno em 03/09/2019 (Constatada
irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito
antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo), converto o julgamento em
diligência para sanar esta questão, é dizer, intimar o Recorrente para apresentar a
representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 378
DF CARF MF
Original